Tribunal: TJBA
Processo: 8118727-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118727-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
WILLIAMS FERREIRA PORTO, IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.150/STJ E TEORIA DA
ACTIO NATA
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Lúcia Maria de Almeida Silva contra acórdão que negou provimento à sua apelação em ação ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., sustentando omissão quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ e à teoria da
actio nata
, bem como contradição entre o julgado recorrido e precedentes nacionais. Requereu efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não apreciar expressamente o Tema 1.150/STJ e a teoria da
actio nata
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de rediscutir o mérito e modificar o resultado da decisão.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

2. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente de modo suficiente a decisão.

3. A divergência entre o entendimento da parte e a interpretação do julgador não configura omissão ou contradição, mas simples inconformismo.

4. A contradição que enseja embargos é apenas a interna, verificada entre proposições do próprio julgado, não a externa, decorrente de confronto com precedentes ou teses jurídicas.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de provas ou rediscussão do mérito já apreciado.

6. Mesmo quando interpostos para fins de prequestionamento, os aclaratórios exigem a demonstração de vício decisório, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Omissão e contradição, para efeito de embargos de declaração, restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se confundindo com a discordância da parte em relação ao conteúdo da decisão.

2. A contradição sanável em embargos é apenas a interna ao julgado, não a externa em relação a precedentes ou teses jurídicas.

3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir mérito ou reavaliar provas.

4. O caráter prequestionador dos embargos somente é admitido quando o julgado apresenta vícios a serem sanados.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22.11.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1894324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 21.02.2022; STJ, EEARES 685.453/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j. 27.03.2006; TJ-BA, ED 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118727-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante LUCIA MARIA DE ALMEIDA SILVA e como embargado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03